Tribunal: TJES
Processo: 5009268-26.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009268-26.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIVERSO ATACADO DE AUTO PECAS LTDA e outros
RECORRIDO: ANTONIO CESAR PENUTTE DA SILVA
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Trata-se de ação de conhecimento através da qual o requerente objetiva ser indenizado por danos morais, sustentando, em síntese, que há alguns anos possui um carro IMP/ASIA TOWNER SDX, ano 1997 e que no mês de maio sofreu uma colisão provocado por preposto da primeira requerida. Entrou em contato com esta demandada e foi orientado a buscar orientação com o segundo demandado. O seguro orientou o requerente que buscasse um orçamento numa oficina autorizada. Apresentou um orçamento da seguradora a qual se negou custear o conserto, considerando, ademais que dificilmente existem peças no mercado do referido veículo.

A primeira requerida não contesta o fato, ou seja, não se escusa da sua responsabilidade, apenas remete à seguradora, sustentando que firmou contrato de seguro com a segunda requerida conforme apólice que colaciona nos autos. A seguradora esclarece que tem responsabilidade quanto a indenização securitária no valor de R$1.880,00, que é justamente a quantificação do valor dos danos conforme orçamentos colacionados.

Em sede de

sentença (ID 3696950) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
em parte o pedido, via de consequência, condeno os requeridos solidariamente no pagamento de R$1.880,00 corrigidos e atualizado com juros e correção monetária a partir da citação. Sem custas e honorários. Extingo o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC
.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (IDs 3696953),

almejando que a sentença fosse reformada para julgar extinta a presente demanda, nos termos do artigo 494, do CPC
.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à Requerida a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “
o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC
” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido. Por conseguinte, restou incontroverso que a seguradora esclareceu que possui responsabilidade quanto a indenização securitária no valor de R$1.880,00, que é justamente a quantificação do valor dos danos conforme orçamentos relacionados.

Diante do caso em tela, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, eis que o autor, ora recorrido, justificou devidamente sua ausência na primeira audiência.

No tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo
a quo
, vez estarmos diante de conduta que lesionou o recorrido, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 1.800,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, vale ressaltar que o referido valor fora proposto à título de acordo em audiência pela própria parte recorrente, ora requerida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)